Tribunal: TJDFT
Processo: 0718437-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718437-76.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: CONSTÂNCIO PEREIRA BRAGA, AURIENE MOREIRA DA SILVA GUIMARÃES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DO ACÓRDÃO. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. NOVACAP. CONCEITO. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Apesar da ação de desapropriação indireta possuir natureza coletiva, versa sobre direito individual homogêneo, o que permite a apuração do crédito devido a cada um dos litigantes em sede de cumprimento de sentença, nos termos determinados no acórdão que encerrou a fase de conhecimento. Assim, não há que se falar em prevenção do relator originário. 2. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP não integra o conceito de Fazenda Pública e, por isso, sujeita-se às normas aplicáveis aos demais entes privados, inclusive quanto à possibilidade de penhora de seus ativos financeiros. Precedentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. No especial, o recorrente alega violação ao artigo 910, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando que o decisum vergastado deveria ter submetido o cumprimento de sentença ao regime de precatórios. Assevera que a sujeição dos bens da recorrente a medidas constritivas enseja risco concreto à continuidade dos serviços públicos por ela prestados, com prejuízo ao bem-estar da população e à ordem urbanística do Distrito Federal. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência ao artigo 100 da Constituição Federal, ao argumento de que as execuções em desfavor da ora recorrente devem se submeter ao mesmo regime de execução conferido à Fazenda Pública em geral, ou seja, o regime de precatórios, por se tratar a recorrente de empresa pública prestadora de serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial. Em contrarrazões, os recorridos pugnam pela fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa ao artigo 910, § 1o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento ao artigo 100 da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por fim, quanto ao pedido de fixação de honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027